Tribunal: CARF
Processo: 10783.920844/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 11.
Não haverá prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, que se regulamenta pelo Decreto 70.235/1972 e pelo RICARF. Matéria pacificada pela Súmula CARF n. 11.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. ENERGIA ELÉTRICA E COMBUSTÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 19.
Não é possível apropriação de credito presumido de IPI nas aquisições de energia elétrica e combustíveis quando apurados pela 9.363/1996. Súmula CARF n. 19.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. EXPORTAÇÃO INDIRETA. REMESSA COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO
As saídas para comercial exportadora com o fim específico de exportação referem-se àquelas remetidas diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora. A venda do produto para estabelecimento intermediário, o qual ainda realizará outra industrialização antes da exportação, descaracteriza a saída com o fim especifico de exportação.
BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. IMPOSSIBILIDADE DE APURAR CRÉDITOS DE IPI.
Não há previsão legal para o aproveitamento de crédito de IPI nas operações de industrialização por encomenda.
CRÉDITO DE IPI. CORREÇÃO MONETÁRIA. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA. 360 DIAS.
Em acordo com o que decidiu o STJ no REsp 1035847/RS, havendo oposição ilegítima do Fisco ao crédito de IPI, haverá correção monetária pela SELIC após 360 dias.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA CARF N. 154.
A correção monetária em pedidos de ressarcimento de crédito presumido de IPI quando houver transcorrido 360 do pedido do contribuinte. Súmula CARF n. 154.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.920844/2011-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.056 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
GRANITI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 11.
Não haverá prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, que se
regulamenta pelo Decreto 70.235/1972 e pelo RICARF. Matéria pacificada
pela Súmula CARF n. 11.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
ENERGIA
ELÉTRICA
E
COMBUSTÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 19.
Não é possível apropriação de credito presumido de IPI nas aquisições de
energia elétrica e combustíveis quando apurados pela 9.363/1996. Súmula
CARF n. 19.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. EXPORTAÇÃO INDIRETA. REMESSA
COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO
As saídas para comercial exportadora com o fim específico de exportação
referem-se àquelas remetidas diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da
empresa comercial exportadora. A venda do produto para estabelecimento
intermediário, o qual ainda realizará outra industrialização antes da exportação,
descaracteriza a saída com o fim especifico de exportação.
BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS. INDUSTRIALIZAÇÃO POR
ENCOMENDA. IMPOSSIBILIDADE DE APURAR CRÉDITOS DE IPI.
Não há previsão legal para o aproveitamento de crédito de IPI nas operações de
industrialização por encomenda.
CRÉDITO DE IPI. CORREÇÃO MONETÁRIA. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA.
360 DIAS.
Em acordo com o que decidiu o STJ no REsp 1035847/RS, havendo oposição
ilegítima do Fisco ao crédito de IPI, haverá correção monetária pela SELIC
após 360 dias.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CORREÇÃO
MONETÁRIA. SÚMULA CARF N. 154.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.920844/2011-23
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.056 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.920844/2011-23

A correção monetária em pedidos de ressarcimento de crédito presumido de IPI
quando houver transcorrido 360 do pedido do contribuinte. Súmula CARF n.
154.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
D'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:

Trata
o
presente
processo
de
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO/DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO, referente ao
saldo credor de IPI do 2o trimestre de 2007, composto pelo crédito presumido de
IPI de que trata a Lei no 9.363, de 1996, no montante de R$152.543,99. Para
tanto, foram transmitidos os seguintes documentos:

Para a análise da petição do interessado, o processo foi baixado para tratamento
manual, com procedimento fiscal instaurado. O trabalho fiscal foi relatado no
Termo de Verificação Fiscal, às fls. 90/99. As alterações procedidas pela
fiscalização foram inseridas no processamento eletrônico e, ato contínuo, foi
emitido o Despacho Decisório de fl. 85, assim fundamentado:
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.056 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.920844/2011-23

Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$152.543,99
- Valor do crédito reconhecido: R$120.944,88
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
- Ocorrência de glosa de crédito presumido considerado indevido, em
procedimento fiscal.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
da internet da Receita federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
10456.94554.291008.1.3.01-3050.
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
14171.57226.220910.1.3.01-1701
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
10456.94554.291008.1.3.01-3050
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/12/2012.

Segundo o Termo de Verificação Fiscal, em que se espelhou o Despacho
Decisório, a apuração do saldo credor se deu nos seguintes moldes:
1) o pedido de ressarcimento é composto pelo crédito presumido de IPI de
R$152.543,99;
2) em relação às exportações indiretas, foram apuradas irregularidades que
determinaram a glosa de todos os valores de Notas Fiscais utilizadas para
apuração do crédito presumido, porque não se revestiam das formalidades
necessárias para que fossem aceitas como tal, pois eram enviados para
estabelecimento de terceiros adquirentes, que não são recintos alfandegados;
4) a receita de exportação direta foi ajustada pelas devoluções de vendas, no
montante de R$129.696,24 (R$91.133,67, em abril, e R$38.562,57, em maio) e
com a glosa do montante de R$30.249,39, correspondente às exportações
indiretas (R$7.912,90, em maio, e R$22.336,49, em junho);
5) a receita operacional bruta - ROB foi conferida na planilha apresentada pelo
contribuinte em relação ao DCP, balancetes e declarações. A ROB acumulada
foi de R$9.849.698,74, incluindo a ROB do 1o trimestre. Foram consideradas as
receitas com exportação direta e as receitas com vendas a comerciais
exportadoras não destinadas a recintos alfandegados;
6) o crédito presumido foi apurado pelo contribuinte com base na Lei no 9.363,
de 1996. Dessa maneira, foram excluídos da apuração os gastos com energia
elétrica, serviços de beneficiamento e combustível, por estarem fora do conceito
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.056 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.920844/2011-23

de MP, PI e ME. Foi também excluído do custo o valor do IPI destacado nas
notas fiscais de aquisição de insumos. A demonstração desse procedimento e
sua motivação encontram-se no TVF, no demonstrativo das glosas, e ainda na
tabela de consolidação do custo, no item 8 do TVF;
7) por fim, foi apurado o CP, segundo a Lei no 9.363, de 1996, conforme consta
da tabela do item 9.2 do TVF, chegando-se ao valor do incentivo no trimestre de
R$120.944,88. O total declarado de crédito presumido pelo contribuinte foi de
R$152.543,99, por conseguinte, houve a glosa no incentivo, no trimestre, de
R$31.599,11.
Insatisfeito, o contribuinte ingressou, em 16/01/2013 (fl. 40), com a
manifestação de inconformidade de fls. 02/25, para alegar que:
1) sobre as vendas à Comercial Exportadora, o contribuinte expõe a legislação
de regência, qual seja, o Decreto-lei no 1.248, de 1972 (não mencionado pela
fiscalização), e a Lei no 9.363, de 1996. Alega que cumpriu todas as etapas que
ele próprio descreveu nos autos e afirmou que todas as mercadorias foram
enviadas para exportação sem passar por qualquer nova etapa industrial. Que a
Nota Fiscal é emitida para o exportador indireto para que ele remeta ao
destinatário final, pois se o exportador indireto revelar ao produtor quem é o
cliente, estará ele revelando o segredo da negociação e inviabilizando desta
forma novas negociações. Por este motivo é que foram emitidas as notas da
forma como fizeram. Existe um prazo concedido pela Lei, de 180 dias, para que
se efetue a exportação. A Lei não fala nada em favor da teoria apresentada pelo
fisco. Ademais, o crédito presumido de IPI é um benefício para favorecer os
exportadores, para desonerar as exportações da pesada carga tributária. A
interpretação das normas deve ser favorável ao contribuinte, eis que a essência
foi integralmente cumprida. As mercadorias foram realmente produzidas e
exportadas. A suspensão dos impostos, bem como a composição das
exportações no campo "receita de exportação" é um direito legal previsto para o
contribuinte "in casu".
Todas as notas fiscais listadas foram juntadas aos seus respectivos memoriais de
exportação, demonstrando que todas, repitam-se, TODAS as mercadorias foram
exportadas. Nas notas fiscais e nos memorandos de exportação podemos ver que
tratam do mesmo produto, qual seja, chapas de granito. A exportação atende
todos os requisitos definidos em lei. Não houve nenhuma alteração nos
produtos, eles foram exportados da mesma forma em que foram produzidos e
enviados pelo contribuinte em questão.
2) em relação aos insumos, o fiscal glosou o crédito no que tange à energia
elétrica e excluiu os valores referentes ao IPI. A energia elétrica é diretamente
consumida na fabricação do produto exportado, com incidência direta nas
matérias-primas e indispensável à obtenção do produto final, se classificando,
assim, como produto intermediário. A jurisprudência administrativa já pacificou
o tema. O mesmo entendimento tem o TRF1.
Para dirimir qualquer dúvida que ainda persista, a legislação do ICMS, tributo
visceralmente ligado ao IPI, informados, inclusive, pelos mesmos princípios,
expressamente prevê a possibilidade de aproveitamento da energia elétrica
desde que consumida no processo produtivo, de acordo com as determinações
do art 33, II, da LC no 87, de 1996 (nova redação dada pela LC no 102, de
2000).
Fica claro na MP 2.202, de 2001, convertida na Lei 10.276, de 2001, que foi
incluída na base de cálculo do crédito presumido de IPI a energia elétrica. A
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.056 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.920844/2011-23

referida Lei afasta qualquer situação de incerteza que ainda pudesse persistir,
em um nítido reconhecimento da sempre existente possibilidade de se computar
a energia na base de cálculo do crédito presumido, desde que fosse utilizada no
processo produtivo;
3) sobre o serviço de beneficiamento por terceiros, de matéria-prima (MP) e
insumos integrantes do processo de industrialização de bens destinados à
exportação, não se pode dissociar do custo do beneficiamento de MP a apuração
do crédito presumido. Portanto, deve ser declarada a ilegalidade da glosa feita e
determinar o ressarcimento, sob a forma de crédito presumido do IPI, do valor
pago a terceiros para beneficiar o produto adquirido em estado bruto, incluindo
o montante na base de cálculo do incentivo, corrigido pela Selic.
Não cabe alegar violação aos arts. 1o da Lei n. 9.363, de 1996, e 111, inc. I, do
Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de 1966). Tampouco alegar que a Lei
n. 9.363, de 1996, não possibilita que industrializações realizadas por outra
empresa gerem o crédito-presumido de que fala a aludida legislação, eis que a
questão alusiva ao crédito presumido de IPI, instituído pela supracitada lei, teve
por objetivo único desonerar as exportações do valor do PIS-PASEP e da
COFINS, incidentes ao longo de toda a cadeia produtiva.
De igual modo, a empresa exportadora faz jus ao crédito oriundo dos seus
fornecedores diretos, independentemente de recolherem contribuições sociais ou
terem encomendado a outra empresa o beneficiamento de insumos, nos termos
da jurisprudência dominante que regula a matéria.
4) que as jurisprudências administrativa e judicial admitem a atualização
monetária dos créditos com base na taxa Selic. O Decreto no 2.138, de 1997,
resolve qualquer dúvida quanto à possibilidade da correção dos pedidos de
ressarcimento, uma vez que equiparam os institutos da restituição e do
ressarcimento.
Por fim, requereu o contribuinte:
1) fosse acolhida a presente Manifestação de Inconformidade, para que; se
considere a totalidade do Crédito Presumido de IPI pleiteado, sobretudo no que
concerne à energia elétrica, óleo diesel, serviços de beneficiamento por terceiros
e venda a comercial exportadora;
2) fosse o crédito presumido apurado corrigido pela Selic;
3)
fosse
reconhecido
integralmente
o
PER/DCOMP
no
10674.96929.230408.1.1.01-09000 e o processo no 10783.920844/2011-23.

A 3a Turma da DRJ de Juiz de Fora julgou totalmente improcedente a
manifestação de inconformidade sob o fundamento de que energia elétrica e combustíveis, por
não integrarem a matéria-prima do produto industrializado, não são passíveis de creditamento de
IPI, mesmo em operações de venda para comercial exportadora. Alega também que, não faz jus
aos créditos presumidos nas operações de industrialização por encomenda por ausência de
previsão legal e, quanto a atualização monetária pela SELIC, que a PER/DCOMP fora apreciada
antes do transcurso de 360 dias e assim não fazia jus a Recorrente,
Insatisfeita, interpôs o presente Recurso Voluntário no qual alega fazer jus ao
reconhecimento do crédito quanto às operação de venda objeto de exportação indireta. Alega
também que é devido o reconhecimento do crédito presumido na aquisição de energia elétrica e
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.056 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.920844/2011-23

combustíveis; que a industrialização por encomenda (beneficiamento por terceiros) daria-lhe
direito ao crédito. Por fim pugna pela atualização do crédito pela SELIC.
São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da preliminar de prescrição

Embora o tema seja objeto de jurisprudência pacífica deste Tribunal
Administrativo, por exigência do art. 489, §1o, V do Código de Processo Civil, traço breves
comentários sobre o instituto da prescrição intercorrente em processo administrativo.
No que toca à prescrição no processo administrativo vale a transcrição do art. 1a,
§1o c/c art. 5o da Lei 9.873/1999 , a saber:

Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso
de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais
de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão
arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem
prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação,
se for o caso.
(...)
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e
aos processos e procedimentos de natureza tributária.- gn.

O enunciado legal é claro ao afirmar que não ocorrerá prescrição intercorrente
no curso de procedimentos administrativos de natureza tributária.
Em oportuno, a matéria suscitada em preliminar encontra-se pacífica na
jurisprudência do CARF por meio do enunciado n. 11, a saber:

Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.056 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.920844/2011-23

Por tudo acima exposto e pela eficácia vinculante da Súmula CARF n. 11, rejeito
a preliminar de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

2
Das glosa de créditos presumidos

O TVF de e-fls. 90/99 traz o detalhamento das operações efetuadas pela
Recorrente, que demonstra a glosa pela aquisição de energia elétrica e de óleo combustível por
não se enquadrarem no conceito de matéria-prima adotado pela legislação do IPI.
A Recorrente afirma que se caracterizam como produtos intermediários a energia
elétrica e os combustíveis pois mesmos são indispensáveis para a obtenção do produto
industrializado, mesmo que não integrem fisicamente o produto final. Conclui, portanto, que
todos os produtos glosados são, na verdade, produtos intermediários utilizados e aplicados ao
processo industrial, de forma que as autoridades fiscais desclassificaram tais produtos de forma
arbitrária e em total desconformidade com o Decreto 4.544/2002 (RIPI vigente).
Sobre a alegação de que a Lei 10.276/2001 autorizaria a tomada de crédito
presumido aos produtos intermediários, tais como energia elétrica e combustível, há de se
destacar que o dispositivo legal somente é aplicável ao contribuinte que tenha optado pela
apuração do crédito presumido de IPI nos moldes descrito na lei supracitada.
A Fiscalização, ao analisar as DCP (declaração de crédito presumido) do PA em
discussão atestou no TVF à e-fl. 94 que a apuração da Recorrente foi feita com fundamento na
Lei 9.363/1996 e IN SRF n. 419/2004, não sendo aplicável o disposto na Lei 10.276/2001.
A matéria é objeto do enunciado n. 19 deste Conselho, abaixo reproduzido, no
sentido de que combustíveis e energia elétrica não se enquadram nos conceitos de matéria-prima
ou produto intermediário para fins de apuração da base de cálculo do crédito presumido da Lei
9.363/1996:

Súmula CARF no 19
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996,
as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são
consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos
conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.

Sendo pelo exposto, devem ser mantidas as glosas dos créditos presumidos na
aquisição de combustível e energia elétrica.

No que diz respeito às receitas de exportação, a legislação do IPI autoriza a
tomada de créditos quando das operações de exportação direta ou indireta. Entende-se por
exportação indireta a operação que se caracteriza pela venda para empresa comercial
exportadora, diretamente ao recinto alfandegado, que tenha por finalidade a exportação.

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.056 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.920844/2011-23

É importante destacar que o art. 39 da Lei 9.532/1997 trata da matéria nos
seguintes termos:
Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI, os
produtos destinados à exportação, quando:
I - adquiridos por empresa comercial exportadora, com o fim específico de
exportação;
II - remetidos a recintos alfandegados ou a outros locais onde se processe o
despacho aduaneiro de exportação.
§ 1° Fica assegurada a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo às
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados
na industrialização dos produtos a que se refere este artigo.
§ 2° Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os
produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque
de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora. – gn.

Conforme dicção legal somente poderá ser considerada “fim específico de
exportação” a venda com remessa direta ao recinto alfandegado. A passagem dos produtos por
outros estabelecimentos intermediários descaracteriza a aquisição com o “fim específico de
exportação”.
Se na operação os produtos não foram remetidos diretamente do estabelecimento
industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, resta descumprida a regra
do art. 39 da Lei 9.532/1997 e do art. 42, §1° RIPI/2002.

Nesse sentido, o Acórdão no 9303-008.626, de 15/05/2019:

II.3) Vendas a Comerciais Exportadoras com o fim específico de exportação.
Vejamos o que diz a Lei no 9.363/96:
(...)
Então, não basta comprovar a simples venda a uma comercial exportadora ou
e/ou que a exportação foi por ela realizada; tem que ter sido feita com
o fim específico de exportação e os requisitos para tal, como bem
colocado no Voto Condutor do Acórdão recorrido (fls. 1.262) estão
legalmente previstos (*), não havendo margem para discussão: “que as
mercadorias sejam remetidas diretamente do estabelecimento do
produtor-vendedor para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, de forma a permitir o devido controle aduaneiro pela Secretaria
da Receita Federal”.

Ainda, a Recorrente não trouxe elementos de prova necessários para comprovar
que as operação se deram com remessa para recinto alfandegado com fim especifico de
exportação. Não se pode perder de vista que o caso em análise é uma PER/DCOMP, cujo ônus
da prova recai sobre a contribuinte, razão pela qual não merece acolhida o seu pleito.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.056 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.920844/2011-23

Em sede de recurso, a Recorrente também sustenta que parte do seu crédito é
devido em razão de operação de beneficiamento sob encomenda.

Valiosa a transcrição do acórdão recorrido sobre a matéria:

A industrialização por encomenda é um serviço prestado ao industrial e não
guarda relação com matérias-primas, produtos intermediários ou insumos.
Portanto a lei não autoriza a apropriação de crédito nessa operação.
Contra a posição da fiscalização o contribuinte se defendeu, sob a ótica de que o
serviço de beneficiamento por terceiros, de matéria-prima (MP) e insumos
integrantes do processo de industrialização de bens destinados à exportação, não
poderia ser dissociado do custo do beneficiamento de MP na apuração do
crédito presumido. Disse ele que não caberia alegar violação aos arts. 1o da Lei
n. 9.363/96, e 111, inc. I, do Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de
1966), tampouco alegar que a Lei n. 9.363, de 1996, não possibilita que
industrializações realizadas por outra empresa gerem o crédito-presumido de
que fala a aludida legislação. Tudo isso diz o contribuinte por entender que a
questão alusiva ao crédito presumido de IPI, instituído pela Lei n. 9.363, de
1996, teve por objetivo único desonerar as exportações do valor do PIS-PASEP
e da COFINS, incidentes ao longo de toda a cadeia produtiva.
A análise posta aqui em prática segue as mesmas explicações e orientação do
tópico anterior, pois que a permissão para inclusão na base de cálculo do crédito
presumido de valores que não fossem matérias-primas, produtos intermediários
ou material de embalagem deveriam estar definidos em outra lei, pois que a Lei
no 9.363, de 1996, não o permitia. No presente caso, o espectro alargado da base
de cálculo do incentivo veio com a publicação da Lei no 10.276, de 2001, art. 1o,
§1o, inc. II:
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de
1996, a pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais
para o exterior poderá determinar o valor do crédito presumido do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), como ressarcimento relativo às
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e para a Seguridade Social
(COFINS), de conformidade com o disposto em regulamento.
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes
custos, sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput: I - de
aquisição de insumos, correspondentes a matérias-primas, a produtos
intermediários e a materiais de embalagem, bem assim de energia elétrica e
combustíveis, adquiridos no mercado interno e utilizados no processo
produtivo;
II - correspondentes ao valor da prestação de serviços decorrente de
industrialização por encomenda, na hipótese em que o encomendante seja o
contribuinte do IPI, na forma da legislação deste imposto.
Nenhuma outra argumentação será aceita no presente voto, que não seja
decorrente da lei, nela a apuração do incentivo deve-se espelhar, pois no que
concerne ao incentivo em tela, a interpretação da lei deve ser literal, conforme
determina o art. 111, do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.056 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.920844/2011-23

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Em se tratando a matéria em discussão do Crédito Presumido de IPI, um
incentivo fiscal, não pode a autoridade julgadora esquecer-se dos ditames legais
e conferir ao contribuinte mais que a lei a autoriza a conceder.
Por comungar do entendimento esboçado no acórdão recorrido, adoto como
razões de decisão para manter a glosa com os crédito nas operações de beneficiamento por
terceiros.
Por fim, quanto à atualização monetária dos créditos presumidos de IPI, este
tribunal pacificou a jurisprudência no sentido de que, havendo oposição indevida do Fisco ao
crédito presumido de IPI, a correção monetária será feita pela SELIC, à partir de 360 dias do
pedido formulado pelo contribuinte.
Por oposição indevida entende-se o ato da Administração que impede o uso do
crédito presumido de IPI revertido nas instâncias administrativas de julgamento. Neste sentido
aduz a súmula CARF n. 154:

Súmula CARF n. 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.

No caso em debate não há que se falar em atualização monetária vez que todas as
glosas foram mantidas. Este é o entendimento da 3o Turma da CSRF no acórdão 9303-008.482
de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas:

CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO.
TERMO INICIAL. 360 DIAS. Não existe previsão legal para incidência da
Taxa SELIC nos pedidos de ressarcimento de IPI. O reconhecimento da
atualização
monetária
só
é
possível em face de decisões do STJ na sistemática dos
recursos repetitivos,
quando existentes atos administrativos que indeferiram parcial ou totalmente
os pedidos, e o entendimento neles consubstanciado foi revertido nas
instâncias administrativas de julgamento, sendo assim considerados oposição
ilegítima ao seu aproveitamento. Configurada esta situação, a Taxa
SELIC incide somente a partir de 360 (trezentos e sessenta) dias
contados do protocolo do pedido, pois, antes deste prazo, não existe
permissivo,
nem
mesmo jurisprudencial, com efeito vinculante, para a sua incidência

A Administração Fiscal reconheceu parcialmente os créditos presumidos
informados nas DCPs do contribuinte referente ao 2a trimestre de 2007 efetuou a glosa dos
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.056 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.920844/2011-23

créditos aqui discutidos, que foram mantidas. Deste modo, não há que se falar em correção
monetária.

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada e nego provimento ao Recurso
Voluntário.

É como voto

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital